Tribunal: TJDFT
Processo: 0714039-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXCESSO. OCORRÊNCIA. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARTE DO CRÉDITO INCLUÍDO NO QUADRO-GERAL DE CREDORES. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante dispõe a norma insculpida no artigo 49 da Lei n. 11.101/05, submetem, via de regra, “à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”.
2. Apenas os credores existentes ao tempo do pedido de recuperação judicial são alcançados pelo plano recuperacional, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.051). À vista disso, os créditos constituídos antes da distribuição do pedido de recuperação judicial estão excluídos de seus efeitos.
3. No caso sub examen, parte do crédito buscado pela autora (R$ 193.600,00 (cento e noventa e três mil e seiscentos reais)) havia sido constituído antes do pedido de recuperação judicial. Além disso, o próprio Administrador Judicial – AJ comunicou à autora que referida quantia já sido incluída no quadro-geral de credores em janeiro de 2023, portanto antes da propositura desta demanda.
4. Configurado o excesso de cobrança, impõe-se decotar a quantia que sobrepujou do decreto condenatório, por se tratar de créditos concursais estabelecidos na recuperação judicial da suplicante.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.